Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015960-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 18.355.736/0001-48 (AGRAVADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1015960-98.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

GARDEN RESTAURANTE LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PANDEMIA CAUSADA PELA COVID 19 – DEMANDA MÍNINA CONTRATADA – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO TEMPORARIAMENTE – FATO SUPERVENIENTE – FORÇA MAIOR – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a revisão e adequação das faturas de energia dos meses de março a junho/2020, possibilitando o pagamento de acordo com o consumo efetivo, se o contexto fático demonstra a ocorrência de força maior, ou seja, quando há fato superveniente e não esperado, como a pandemia da COVID 19,
que acarretou o fechamento do estabelecimento agravado pelas medidas do Poder Público.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra proferida na
Ação Revisional de Contrato de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
GARDEN RESTAURANTE LTDA - EPP
, deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora nº 6/279102-8, no prazo de 24 horas, sob pena de multa pecuniária arbitrada em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, bem como determinou que a requerida revise e retifique as faturas dos meses de março, abril, maio e junho/2020, possibilitando o pagamento de acordo com o consumo efetivo, suspendendo a cobranças das faturas impugnadas até decisão final.

Alega a recorrente que a parte agravada firmou contrato de demanda contratada para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que a empresa recorrida poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade.

Sustenta que nesse tipo de contrato, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.

Assevera que eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado, importará em prejuízo financeiro à concessionária, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto, deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado.

Aduz que não há que se falar em alteração contratual por força maior, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê tal situação, pois, o contrato dispõe que a parte afetada poderá responder ou não, pelos prejuízos do evento.

Salienta que a agravante também está sofrendo os efeitos da pandemia, a qual provocou a diminuição do consumo total de energia, queda no faturamento, aumento no índice de inadimplência, redução do valor arrecado e outros.

Ao final, requer a concessão
de efeito suspensivo a fim de
determinar que a tutela de urgência concedida seja suspensa.

A liminar postulada foi indeferida (ID 52916480).

Sem contraminuta (ID 69248961).

A agravante interpôs agravo interno no ID
54987982
, contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Sem contraminuta do agravo interno (ID
59162494)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora,
GARDEN RESTAURANTE LTDA – EPP,
ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que

funciona como bar e boate e faz parte do grupo A de consumo de energia, e por conta da alta demanda mensal, realizou a COMPRA DE ENERGIA REGULADA, conforme CONTRATO nº 20688, UNIDADE CONSUMIDORA nº 279102, na data de 12/2019, com vigência de 12 meses, onde compra mensalmente de forma antecipada e regulada, 120 KWh de energia fora de ponta e paga mediante a medição o que exceder ao previamente comprado.

Alegou que, de acordo com cláusula 4ª, item “a”, do contrato, o requerente pagará pelos montantes medidos a cada ciclo de faturamento e o que exceder ao valor contratado, será cobrado conforme medição, mas não é o que ocorre.

Narrou que desde o fechamento do estabelecimento, por conta da pandemia, a requerida não vem realizando medições para emissão das faturas, já que o requerente, desde o dia 29/02/2020, encontra-se com todos os equipamentos desligados, funcionando apenas o alarme e cerca elétrica do estabelecimento.

Aduziu que desde o dia 18/04/2020, por conta da pandemia, ou seja, caso de força maior, em razão da interrupção das atividades, o requerente vem tentando realizar a flexibilização do contrato para que seja cobrado apenas o valor consumido e não o contratado.

Ressaltou que a requerida vem realizando cobranças sem medições, com base apenas em médias de quando o estabelecimento estava em funcionamento, sendo que, após várias reclamações, em junho/2020, a requerida gerou uma fatura baseado no mínimo contratado previamente, no valor de vultoso de R$ 2.485,81; além de promover o corte de energia do estabelecimento.

Assim, ajuizou a presente ação para
revisar as faturas geradas sem a devida leitura, por média, revisar o contrato em questão para que seja cobrado apenas o valor consumido e não o contratado, além de determinar o imediato restabelecimento da energia.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se o recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu
, verifica-se que o autor/agravante alega que vem passando por dificuldades financeiras por causa das medidas adotadas em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo obrigado a fechar as portas de seu estabelecimento, motivo pelo qual postulou pela revisão das faturas dos meses de março a junho/2020, a fim de que seja cobrado o efetivamente consumido e não o contratado a fim de possibilitar o seu pagamento.

Salienta-se que a definição da modalidade de “demanda contratada” (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD), está prevista no inciso XXI do art. 2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, da seguinte forma:

“Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento , expressa em quilowatts (kW).”

Com efeito, empresas em que há a cobrança pelo uso do sistema de distribuição - CUSD, faturado por demanda contratada e não pelo efetivo consumo, diante do evento de força maior (pandemia COVID-19), torna o contrato firmado pelo aderente/agravado excessivamente oneroso, ocasionando o desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica existente, o que justifica a sua revisão, ao menos no período de calamidade, ante a interrupção das atividades, por determinação da autoridade pública.

Assim, de acordo com esse tipo de contrato, a agravante disponibiliza, mensalmente, uma quantidade de energia elétrica, necessária para o regular funcionamento das atividades do usuário, enquanto este, em contrapartida, fica obrigado ao pagamento de um preço fixo, independentemente da eletricidade que fora efetivamente consumida.

Tal justificativa encontra respaldo nos termos do artigo 393 do CC com a aplicação da teoria da imprevisão, visando reajustar o equilíbrio entre as partes.

Salienta-se que, embora prevaleça o princípio da autonomia da vontade, no qual decorre a liberdade dos contratantes em pactuar, o ordenamento jurídico possibilita a flexibilização das disposições contratuais quando presente circunstância de urgência e com vistas a assegurar a manutenção e cumprimento das obrigações estabelecidas (art. 317 do CC).

Aliás, no caso, nota-se a existência de fato superveniente imprevisível quando da celebração, em cenário de normalidade, do contrato de fornecimento de energia elétrica, que tornaram a prestação do autor/agravado excessivamente onerosa, ocasionado o desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica, na medida em que o estabelecimento encontra-se fechado e sua receita advém essencialmente do consumo presencial do público.

Destarte, a jurisprudência admite a revisão dos contratos de CUSD por demanda contratada, aplicando-se a teoria da imprevisão, em situações de força maior, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA ALTERAR A FÓRMULA DO CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DEMANDA CONTRATADA PARA CONSUMO EFETIVO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, EM TESE, QUADRARIA COMO FORÇA MAIOR. FATO NOTÓRIO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DO CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. PLAUSIBILIDADE INICIAL. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

(TJ-SP - AI: 21516428820208260000 SP 2151642-88.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 25/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

"Agravo de Instrumento. Abordagem de empresa, titular de unidade consumidora, buscando compelir gestora de serviços de energia elétrica a emitir faturas de
consumo
, real, afastando exigência de
demanda
mínima,
contratada
. Concessão de tutela de urgência. Recurso da ré. Desprovimento"
(TJ/SP, 30ª Câmara de Direito Privado:
AI nº 2117934-47.2020.8.26.0000
).

"Tutela provisória de urgência de caráter antecedente -Prestação de serviços - Energia elétrica - Caso fortuito e força maior - Pandemia COVID-19 - Contratos firmados ('CUSD' e 'CCER') têm equilíbrio afetado -Flexibilização contratual - Inteligência do art. 317 do Código Civil - Redução da demanda contratada - Pagamento pela energia efetivamente consumida -Admissibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido"
(TJ/SP, 25ª Câmara de Direito Privado: AI nº 2120327-42.2020.8.26.0000).

Ressalta-se que a própria ANEEL disponibilizou a Resolução 878 em 24/03/2020, que dispõe no art. 6º o seguinte:

“Art. 6º Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes disposições:

(...)

§ 1º A distribuidora deve disponibilizar meios para que o consumidor informe a autoleitura do medidor, em alternativa à realização do faturamento pela média de que trata o art. 111 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, e a Resolução Normativa nº 863 de 2019;

§ 2º Na aplicação do § 1º para as classes não residenciais, em caso de não realização de leitura, a não disponibilização de meios para que o consumidor informe a autoleitura implicará em faturamento pelo custo de disponibilidade e, quando cabível, pela demanda mínima faturável.”

Acrescenta-se, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é subordinado ao princípio da continuidade ou permanência do serviço público que preconiza que este não pode ser interrompido unilateral e arbitrariamente pela concessionária, em razão de sua essencialidade e do monopólio estatal exercido.

Logo, em razão de maior restrição das atividades, por força da pandemia (COVID-19), e a substancial redução do consumo de energia elétrica da parte agravada, é possível a cobrança da fatura de energia elétrica com base na leitura do medidor e consumo efetivo e não pela demanda contratada, ao menos enquanto perdurar a pandemia, bem como a abstenção da agravante de interromper o fornecimento de energia elétrica, conforme consignado na decisão agravada.

Assim, ausente requisito da probabilidade do direito alegado pela concessionária de energia, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID
54987982
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº
1015960-98.2020.8.11.0000
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021